Tribunal: TJDFT
Processo: 0709414-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709414-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS AGRAVADO: FRANKLIN PADILHA BASTOS, GABRIELA BRIGATTO BASTOS D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 46629348, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, determino a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO PRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que o recuso em tela não está abrangido no rol do art. 937, do Código de Processo Civil - CPC, que dispõe sobre os recursos com possibilidade de sustentação oral em sessão de julgamento. Desse modo, fica, desde já, indeferido qualquer pedido neste sentido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator